Tribunal: TJDFT
Processo: 0714264-63.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0714264-63.2020.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: UEVERTON RODRIGO DA SILVA MENEZES, BRUNO PEREIRA DE ARAUJO, PAULO HENRIQUE DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Retire-se do julgamento virtual e inclua-se em sessão por videoconferência/presencial – os advogados dos apelantes farão sustentação oral (ID 37359735 e 37431939). À secretaria: anote-se substabelecimento de ID 37471993. Brasília-DF, 25 de julho de 2022. Desembargador JAIR SOARES